Tribunal: STJ
Processo: 0057048-49.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074724 - RS(2026/0057048-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO LEMES LEMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante
apresenta petição desconexa e genérica. Tais fundamentos, por não
terem sido impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182
da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 45823f57-0ccf-4d6b-85b1-0bbf84bc4b00

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074724 - RS(2026/0057048-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO LEMES LEMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante
apresenta petição desconexa e genérica. Tais fundamentos, por não
terem sido impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182
da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO LEMES LEMOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5121927-
09.2025.8.21.0001).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, pela
prática dos delitos previstos no
, da
e no
§ 1o,
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 16,
IV, da
à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
Lei n. 10.826/2003,
fechado, além de 562 dias-multa (e-STJ fls.
).
20/26
A defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, insuficiência probatória,
consunção do crime de porte de arma para a causa de aumento do
IV, da
art. 40,
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

redimensionamento da pena-base, afastamento da agravante da
Lei n. 11.343/2006,
reincidência, afastamento da pena de multa e concessão da gratuidade judiciária (e-STJ
fl. 28).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação, para afastar a
condenação pelo
§ 1o, IV, da
reconhecer a causa de aumento
art. 16,
Lei n. 10.826/2003,
do
IV, da
e reduzir a pena para 7 anos, 4 meses e 20 dias de
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a pena de multa em 550 dias-multa, nos
termos de acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
36/37
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONSUNÇÃO
ENTRE O TRÁFICO E O DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REVISADA.
Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas pelos documentos
dos autos e pela prova oral produzida no feito. Circunstâncias fáticas,
apetrecho e armamentos evidenciam a destinação mercantil a terceiros.
Depoimentos dos policiais coerentes e uníssonos apontando para a
traficância. Palavras das autoridades que efetuaram as prisões, quando em
harmonia com a prova angariada, é meio idôneo de prova. Apreensão de
uma piscola calibre .9mm, com numeração suprimida, 16 munições do
mesmo calibre, um carregador de arma de fogo, 02 pacotes de cocaína
(237g), 02 pacotes contendo 1.350 pinos de cocaína (427g), uma porção de
cocaína (1049g) e 07 pacotes contendo 6.500 eppendorfs vazios e duas
balanças de precisão. Condenação mantida.
Porte ilegal de arma de fogo. Reconhecida a consunção entre o tráfico de
drogas e o crime de armas.
Dosimetria. Manutenção da valoração da basilar pela vetorial do artigo 42
da
Correto reconhecimento da agravante da
Lei no 11.343/2006.
reincidência, que obsta concessão da privilegiadora do tráfico. Incidência da
causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.
Pena de multa mantida, em razão da expressa previsão legal. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.

Na sequência, foi impetrado
nesta Corte, em que a defesa
habeas corpus
pediu a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
na fração máxima, a fixação do regime inicial aberto, a concessão de
Lei n. 11.343/2006,
e a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, com pedido liminar de
sursis
liberdade provisória e, no mérito, a fixação da pena definitiva em 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime aberto, com
(e-STJ fls.
).
sursis
2/5
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que assentou a
writ
inadequação da via eleita e a deficiência de fundamentação, porquanto as razões foram
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

genéricas e não impugnaram especificamente os fundamentos da dosimetria e do regime
adotados nas instâncias ordinárias; ademais, quanto ao alegado excesso de prazo da
prisão preventiva, registrou-se a ocorrência de supressão de instância, pois a matéria não
foi apreciada pelo Tribunal local, e, de todo modo, já sentenciado e julgado o feito, não
subsiste a alegação de excesso (e-STJ fls.
).
43/44
Interposto o presente agravo regimental, a defesa aduz que foi indeferido o
recurso, por entender o Relator que se trata de matéria onde impera a ausência de
interesse recursal.
Adiciona que n
caso sub examine, data venia do E. Relator, não se
o
vislumbra motivo para abortar a pretensão recursal do Impetrante, uma vez que se trata
de recurso especial para modificar dosimetria de pena – artigo 59 do CPB.
Ao final requer a essa Colenda Turma seja o recurso recebido e provido,
para que seja dada continuidade ao processamento do habeas corpus não conhecido
(e-STJ fl. 49).
pelo Relator
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento.
Com efeito, na decisão agravada, não conheci da impetração aos seguintes
fundamentos:
Busca-se, como relatado, a revisão das penas e do regime de cumprimento.
No caso, embora o presente
tenha sido impetrado por advogado, as
writ
razões apresentadas para o pedido de redução das penas e abrandamento do
regime são inconsistentes.
Com efeito, o impetrante limitou-se a arguir, de forma genérica,
desproporcionalidade no apenamento e na escolha do regime, não
impugnando nenhum dos fundamentos apresentados na origem para dosar as
penas do paciente e definir o regime inicial de cumprimento.
Dessa forma, o presente
revela-se inadmissível.
writ
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
§ 2o-A, I, DO CP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
ART. 157,
TESES
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
DECORRENTES
DE
RECONHECIMENTO PESSOAL E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU PELA
VÍTIMA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DO
BEM SUBTRAÍDO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO GENÉRICO DE
REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

[...]
3. No tocante à pena, a defesa aduziu pedido genérico de sua redução,
desacompanhado das razões especificadas da insurgência.
Como os motivos que conduziram à impetração do writ, no ponto, não foram
apresentados, a exata compreensão da matéria controvertida fica
prejudicada e inviabilizado o conhecimento da ordem, por deficiência de
fundamentação.
(AgRg no HC n.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
945.975/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS.
NÃO OCORRÊNCIA. MÁCULA RECHAÇADA. ILEGALIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA.
MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO
RECURSAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
2. Da leitura da inicial do mandamus depreende-se que a defesa não
impugnou os motivos ou a duração da custódia cautelar do acusado, matérias
que não podem ser agora analisadas, uma vez que não se admite a
introdução de argumento novo em sede de agravo regimental. Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n,
Rel. Ministro
4. Agravo regimental desprovido
504.221/SP,
JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
.
14/5/2019)

Acrescente-se, por fim, que a defesa requer a revogação da custódia
apontando excesso de prazo, tema que sequer fora analisado pelo Tribunal
local, o que atrai o óbice da supressão de instância. Ademais, tendo sido
o processo sentenciado e a apelação julgada, não há se falar no apontado
vício.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus

Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados
quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
porquanto o agravante apenas aduz que
não teria sido conhecido por
o recurso
ausência
fundamento que sequer foi considerado nos autos.
de interesse recursal,
Uma vez que não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC
de
436.568/SP,
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
376.793/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
51.853/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC
Rel. Ministra
48.939/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54954003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:52
Código de Controle do Documento: 831f75a3-ba73-443f-9a2c-2b0e6dd00c68

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057048-0
HC 1.074.724 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10792025100332 50841863220258210001 51088191020258210001
51219270920258210001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROBERTO ACOSTA NUNES
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RODRIGO LEMES LEMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO LEMES LEMOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO ACOSTA NUNES - RS063356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155218485047407@
2026/0057048-0 - HC 1074724 Petição : 2026/0017115-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:04
Código de Controle do Documento: D4CB9359-1DFB-4AC9-AA16-40AD21774E56